Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700444-54.2021.8.07.0000 Paciente: WALER JUNIO PEREIRA MARQUES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Raimundo Borges Pereira, OAB/DF 8390, em favor de WALER JUNIO PEREIRA MARQUES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, sob alegação de excesso de prazo para a instrução criminal. Alega o Impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente há 113 dias, nos autos que responde por uma tentativa de homicídio e ainda sem data para a realização de instrução, caracterizado excesso de prazo, sem que a defesa tenha contribuído para tal, infringindo os artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal e art. 5o, inciso LXVII da Constituição Federal. No presente caso, observo que o alegado excesso de prazo confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, uma vez que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator